Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602798-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602798-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA -
REPUBLICANOS - PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA (REQUERENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745515
20/10/2023
14:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.691

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602798-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
REQUERENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS ENTREGUES APÓS O
PRAZO DE 72 HORAS. DOAÇÃO PROVENIENTE DO PRÓPRIO
PARTIDO. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAR A ORIGEM DO
RECURSO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Todavia, quando a doação
decorre do respectivo partido, a irregularidade enseja apenas
ressalva.

2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as
eleições de 2022, a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

Num. 43745515 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

3. Aprovação com ressalvas das contas de campanha.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, em 26/10/2022
houve contas parciais retificadoras e as contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do
prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43429592).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, no Parecer Técnico Conclusivo, manifestou-se pela aprovação com ressalvas em
razão de atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e irregularidade na aplicação
de recursos FEFC.

Intimada acerca do Parecer Conclusivo, a prestadora apresentou contas
retificadoras.

Seguiram os autos para nova análise da Seção de Contas, que emitiu Parecer
Técnico reiterando sua manifestação pela aprovação com ressalvas. Desta feita, somente restou
irregularidade referente ao atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, pois “Esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no
envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está
filiado” (ID 43725092).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
Num. 43745515 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARIA CLARA DINIZ
ALMEIDA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 2.573 votos válidos e para realização da campanha eleitoral
arrecadou R$ 150.000,00 constituídos de:

R$ 1000.000,00 - Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

R$ 50.000,00 - Recursos do Fundo Partidário

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas em razão de atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e irregularidade
na aplicação de recursos FEFC.

Intimada acerca do Parecer Conclusivo, a prestadora apresentou contas
retificadoras.

Seguiram os autos para nova análise da Seção de Contas, que emitiu Parecer
Técnico reiterando sua manifestação pela aprovação com ressalvas. Desta feita, somente restou
irregularidade referente ao atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, pois “Esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no
envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está
filiado” (ID 43725092).

Da apresentação de manifestação e de contas retificadoras intempestivas

Nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte
Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

Num. 43745515 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Contudo, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-
lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos inexistentes
no original).

Nas últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que a
última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação necessária à regularização das
contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando
Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Para as eleições de 2022, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de
documentos, em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação
de recolhimento de valores, pois essa medida implicaria enriquecimento sem causa da União,
Num. 43745515 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

situação contrária ao direito.

Noutras palavras, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata
serão analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das
respectivas irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com
o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente relativa ao descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de
campanha, conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral. Constou do
Parecer Técnico a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, houve uma única doação financeira de R$ 20.000,00 com
atraso na entrega de apenas 1 (um) dia, mas que deveria ter sido informada em até 72 horas
contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
150.000,00, em termos percentuais representa 13,33%, destaca-se que a doação provém do
próprio partido, sendo possível confirmar a origem da doação por meio de simples consulta à
prestação de contas do Partido Republicanos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43745515 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022. Destacou-se)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o atraso foi de apenas 1 (um) dia, não
constituindo óbice à transparência das contas.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Nesse contexto, verifica-se que não houve prejuízo à fiscalização e à confiabilidade
das contas apresentadas, sendo possível, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, sendo possível apontar apenas
ressalva.

Irregularidade na aplicação de recursos FEFC

Constou no Parecer Conclusivo que a candidata realizou pagamentos ao Facebook
no valor de R$ 25.000,00 e ao Google no valor de R$ 5.000,00.

O Facebook emitiu nota fiscal no valor de R$ 24.188,81, restando saldo de R$
811,49 sem comprovação do uso. Já o Google emitiu nota fiscal de R$ 9.838,68, a prestadora
não realizou o acerto contábil do saldo de R$ 5.161,32.

O primeiro parecer da unidade técnica apontou que:

Intimada acerca da irregularidade, a prestadora retificou as contas e juntou
documentos que, para o Setor Técnico, sanam a irregularidade eis que houve a efetiva
comprovação da destinação dos recursos públicos:

Num. 43745515 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão
somente a aposição de ressalvas.

Em conclusão, após a análise global das contas, acolhe-se o Parecer da d.
Procuradoria para, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas
aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA, relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputada Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602798-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
Relator
Num. 43745515 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 -
REQUERENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA - Advogados da REQUERENTE: VALTER
AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745515 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:53:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014534592400000042704282
Número do documento: 23102014534592400000042704282
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:27:16